Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos, etc. Antes da análise da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, a parte apelante, patronos que recorrem em busca de revisão da verba honorária fixada na origem, deixou de recolher o devido preparo e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem fundamentar o pedido. Frise-se, deixou-se de instruir o apelo ou mesmo mencionar nas razões recursais qualquer elemento fático que denote a atualidade da alegada hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a parte apelante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.], suas alegações relativas à necessidade de postular em juízo beneficiados pelo manto da gratuidade de justiça, em nome de ambos os postulantes, sob pena da inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento do pedido em comento e, não recolhido o preparo, a deserção recursal. Intime-se. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator